Tribunal: TJMT
Processo: 1016227-36.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016227-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADESSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.401.361-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADESSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS
306, 303, 308 E 305, TODOS DA LEI Nº 9.503/97 -
PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA –
PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO -
HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016227-36.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADESSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes
tipificados nos artigos 306, 303, 308 e 305, todos da Lei nº 9.503/97,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Postula a impetrante a dispensa ao pagamento da fiança arbitrada em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) reais porquanto sua

condição de hipossuficiente não pode ser óbice para a concessão da sua liberdade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 350 do Código Processo Penal. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des.
MARCOS MACHADO
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, id.
101202997.

As informações de praxe foram prestadas, id.
101923998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID.
102083986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADESSON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pelo Desembargador plantonista,
MARCOS MACHADO
, pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

De fato, a nova redação do art. 282, §2º do CPP, com alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 [pacote anticrime], de fato impossibilita a fixação de medidas cautelares de ofício pelo juiz, ao exigir requerimento ministerial ou representação da autoridade policial, contudo, a nova regra não elide a concessão de “liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 310, III do CPP).

A respeito, colhe-se lição doutrinária que “quando o juiz detecta não ser cabível a prisão preventiva, deve conceder a liberdade provisória, podendo impor alguma medida cautelar (art. 319), inclusive a fiança” (CUNHA, Rogério Sanches, Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações do CP, CPP e LEP, Salvador: Editora JusPodwm, 2020, p.246)

Ora, seria ilógico afirmar que a autoridade policial poderia conceder, de ofício, a liberdade provisória com fiança (art. 322 do CPP), mas o juiz não poderia fazê-lo em audiência de custódia.

Noutro giro, o paciente tem 39 (trinta e nove) anos de idade, tem 04 (quatro) filhos menores e trabalha como pedreiro e tem renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais); declarou, perante a autoridade policial, residir em imóvel próprio, não possuir depósitos em bancos e não possuir condições de contratar advogado (ID 101072486-fls.24/26).

Nesse quadro, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]

Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.

Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade,
sabe-se do

grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro
,
aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro,

o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.

Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.

Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.”
(HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)

Por seu turno, a prisão ocorreu em 5.9.2021 (ID 101072486-fls.104/105), a fiança não foi recolhida até este momento [8.9.2021] e que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, deduz-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular. (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021